Tribunal: TJSP
Processo: 1011322-92.2016.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2002 a 2010. Alegação de excesso de cobrança. Falta de elementos para análise da matéria. Cópia dos processos administrativos não acostadas aos autos. Necessidade de conversão do julgamento em diligência.